Tribunal: TJMT
Processo: 1015184-82.2022.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015184-82.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 999.932.951-91 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n.° 1015184-82.2022.8.11.0015

Embargante:
Juliana Pereira de Carvalho

Embargado:

Munícipio de Sinop - MT

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SINOP – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REAJUSTE SALARIAL INERENTE À CARREIRA DE MAGISTÉRIO – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL-TDI – EFEITO EXTENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.° 1015184-82.2022.8.11.0015

Embargante:
Juliana Pereira de Carvalho

Embargado:

Munícipio de Sinop - MT

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Juliana Pereira de Carvalho

Ação:

Cominatória de Obrigação de Fazer

Sentença (
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT
Id.

159983868
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento

de que não previsão legal estabelecendo piso salarial para o cargo de Técnico de Desenvolvimento infantil – TDI.

Recurso Cível Inominado
(Id.

159983871
)
:
a recorrente requereu a reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais. Defendeu que a recorrente, ora embargante faz parte dos profissionais do magistério público da educação básica do Município de Sinop, dentro do que estabelece as normas de ordem Constitucional e Infraconstitucional, fazendo jus, portanto, ao reajuste de 21,13% (vinte e um e treze décimos por cento), conferido aos professores do município de Sinop-MT.

Contrarrazões (Id.
159983875
): pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Acórdão (Id.

168414689
):
p
or unanimidade conheceu do recurso e negou-lhe provimento, sob o seguinte fundamento:
“
apesar da recorrente alegar a violação do princípio da isonomia, pois, através da Lei Municipal n. 198/2022, foi concedido o reajuste salarial somente aos servidores que exercem o cargo de professor, não se constata a referida ilegalidade, porquanto a referida legislação estabeleceu índice de reajuste salarial para os professores com o fim de equiparação ao piso salarial nacional desses servidores em atendimento a Lei Federal nº
11.738
/2008 que
regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.”

Embargos de Declaração (Id.
168537689
): para fins de prequestionamento à Instancia Superior, ratifica-se o pedido realizado no recurso inominado interposto (Id. 159983871)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração n.° 1015184-82.2022.8.11.0015

Embargante:
Juliana Pereira de Carvalho

Embargado:

Munícipio de Sinop - MT

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023